Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega omissão sob a justificativa que há comprovação de sua hipossuficiência financeira e que os documentos apresentados não foram suficientemente analisados. Acrescenta que possui patrimônio deficitário com prejuízos acumulados em mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Pede o provimento do recurso para o saneamento da omissão (id 63127176). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 64198870). É o breve relatório. Decido Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão apresentou os fundamentos para indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça nestes termos: Os documentos apresentados evidenciam demonstrações contábeis produzidas pelo próprio Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal que mostram-se insuficientes para demonstrar alteração de sua condição financeira desde a propositura da petição inicial com pagamento de custas e, posteriormente, com o recolhimento do preparo da primeira apelação interposta (id 41574806 e 41575336). A ausência de comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias que evidenciem a incapacidade para arcar com as custas processuais ou que possam impor riscos ao seu funcionamento regular impedem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. As alegações do embargante acerca da ausência de apreciação dos documentos apresentados para justificar a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça não se confirmam. O presente recurso demonstra apenas a insatisfação em relação ao resultado da decisão, sem qualquer comprovação da necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.